Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-19.2012.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-19.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), VILCEU LUIZ BEZ BATTI - CPF: 675.806.379-87 (APELADO), PAULO EGIDIO MICHELS - CPF: 525.213.119-87 (APELADO), VANICE MARIA BEZ BATTI - CPF: 523.982.779-68 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre exequente e executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo de execução, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi inteiramente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001600-19.2012.8.11.0078

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

VILCEU LUIZ BEZ BATTI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, MMº Juiz Conrrado Machado Simão, lançada nos autos da Execução n. 0001600-19.2012.8.11.0078 (Cód. 72050)
,
ajuizada em face de
VILCEU LUIZ BEZ BATTI E OUTROS
, que homologou acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a celebração de acordo com o parcelamento do débito não enseja a extinção do processo,

de modo que este deve permanecer suspenso durante o prazo solicitado pelo credor até que seja efetiva o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado/apelado, sob pena de causa danos irreparáveis ao recorrente e tornar sem efeito o art. 922, parágrafo único do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para suspender o feito até o integral cumprimento do acordo (Id. 67085519).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 67085530 - Pág. 5).

O preparo foi recolhido (Id. 67085520 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou uma execução de título extrajudicial em desfavor de
VILCEU LUIZ BEZ BATTI E OUTROS
, em razão de ser credor da importância de R$ 404.249,21 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), atualizado até 24/09/2012, referente à Cédula Rural Pignoratícia.

As partes entabularam acordo pugnado pela sua homologação e suspensão até o cumprimento da obrigação (id. 67085990 - Pág. 3).

O Magistrado ao sentenciar o feito, homologou o acordo e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC, ressalvando que a extinção do processo não impede, caso haja descumprimento do acordo, que a parte interessada promova a execução do presente título judicial.

O apelante almeja a suspensão do processo no prazo solicitado, até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação ajustado pelas partes.

De fato, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação.

Conclui-se, portanto, que na vigência da convenção das partes quanto ao pagamento do débito (artigo 922 e parágrafo único do CPC), não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. (Negritei).

Insta salientar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento ou não do acordo.

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PARCELAS VINCENDAS - SENTENÇA EXTINTIVA – DESCABIMENTO –
SALDO REMANESCENTE – OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA INTEGRALIDADE - SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.
É prematura a extinção do feito se não houve o pagamento integral da dívida. A extinção do processo pelo pagamento exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie”. (N.U 0000443-97.1998.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES -
PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES - HOMOLOGAÇÃO
- EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil
”. (N.U 1004121-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, para que seja determinada a suspensão do processo nos termos requeridos no acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020